Tribunal: TJPA
Processo: 0803227-71.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803227-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ZULEIDE CONCEICAO DA SILVA

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803227-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ZULEIDE CONCEICAO DA SILVA

AGRAVADOS: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI – EPP E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988 DO STJ. A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 APENAS É APLICÁVEL QUANDO VERIFICADA URGÊNCIA NA ANÁLISE DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA QUE NÃO CHEGOU A DECLINAR DA COMPETÊNCIA PARA EXAMINAR O CASO, MAS APENAS DETERMINOU QUE OUTROS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS SE MANIFESTASSEM ACERCA DA POSSÍVEL CONTROVERSIA. LOGO, TRATA-SE DE DECISÃO QUE NÃO ESTÁ INCLUSA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Nos termos do Tema nº 988 do STJ: ‘’O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’’;

II – A decisão interlocutória que não chega a terminantemente declinar da competência não comporta manejo de agravo de instrumento, vide que inexiste qualquer urgência para examinar o recurso;

III - Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803227-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ZULEIDE CONCEICAO DA SILVA

AGRAVADOS: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI – EPP E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno apresentado frente a Decisão Monocrática proferida pela Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, que não conheceu recurso de agravo de instrumento, ante a inexistência de permissivo legal para a sua admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

A decisão monocrática agravada foi aquela que considerou que seria incabível o manejo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória de juízo de primeiro grau que determinou a remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para manifestação sobre interesse da União em intervir no presente processo; e após, o envio para a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, para deliberação sobre a competência da Justiça Federal para conduzir o presente feito.

O recurso pretende a reforma do
decisum
em juízo de retratação, a fim de que seja conhecido e provido o agravo de instrumento. Nesse sentido, alega a recorrente que segundo entendimento das cortes superiores, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 possui taxatividade mitigada, possibilitando o manejo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que proveja modificação da competência.

Através do documento de ID 3842603, a então desembargadora relatora firmou suspeição nos autos, cabendo-me então a relatoria, após redistribuição regular.

Não foram oferecidas contrarrazões (ID. 10927439).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803227-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ZULEIDE CONCEICAO DA SILVA

AGRAVADOS: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI – EPP E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento anteriormente interposto.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção: como sabemos do Tema nª 988 do STJ, apenas é cabível a mitigação do rol do art. 1.015 quando
‘’verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’’
. Nesse sentido, verifica-se que a presente decisão interlocutória agravada não conduz em qualquer urgência, eis que não chega a declinar da competência para julgar o feito, mas apenas determina a realização de certos procedimentos para que se apure de uma maneira não peremptória a competência jurisdicional para examinar o caso (ID. 41291313 – lide nª 0144840-93.2015.8.14.0008).

Conforme a isso, percebe-se que a decisão interlocutória não conduz na urgência necessária para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015, vide que não terminantemente declina da competência para o exame do caso. Por outro lado, nota-se que o
Decisum
é razoável e não merece reforma, visto que intenta apurar desde logo questão relativa à competência jurisdicional. Afastando, desde cedo, potenciais debates entre as partes acerca de tal tema, contornando-se ainda possíveis nulidades processuais.

Vejamos, então, jurisprudências que afastam a mitigação prevista pelo Tema nª 988 do STJ quando inexiste urgência na análise da decisão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado aos autos pelo outorgante com o propósito de sanar vício de representação recursal, ainda que com data posterior à do protocolo do recurso ou mesmo sem a declaração expressa de que consista em ratificação dos atos pretéritos, configura-se como instrumento confirmatório dos atos praticados pelo outorgado. 2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SANEAMENTO DO FEITO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Somente é admissível a interposição do agravo de instrumento fora do rol previsto pelo art. 1.015 do CPC, quando, no caso concreto, for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema n. 988 do STJ). 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca do reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do litisconsórcio, por ocasião do saneamento do processo, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.058.383/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Não obstante, examina-se que o recurso seria cabível se a decisão interlocutória agravada tivesse de fato declinado da competência para a análise do caso (AgInt no AREsp n. 2.549.812/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Entretanto, vê-se claramente que não é o cenário em tela, visto que a decisão ora examinada apenas determinou procedimentos para averiguação da competência jurisdicional.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024